Tribunal: TJDFT
Processo: 0714042-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida na segunda fase de ação de exigir contas, que julgou procedente o pedido para declarar a existência de saldo em favor da parte autora e condenar o réu ao pagamento do montante apurado.
2. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa e, no mérito, alega erro na apuração dos valores devidos.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de prestação de contas.
III. Razões de decidir
4. A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não prospera, pois a sentença indicou claramente os fundamentos para a procedência do pedido, amparando-se nas disposições legais pertinentes.
5. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou que não há afronta ao art. 489, § 1o, do CPC, quando a Corte local se pronuncia de forma clara e suficiente sobre as questões suscitadas nos autos (REsp 1.665.837/MG).
6. Não há violação ao art. 93, inc. IX, da CF/1988, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta (STF: RE 140.370 e RE-AgR 477.721).
7. Não há cerceamento de defesa quando o próprio réu dá causa à não produção da prova técnica deferida pelo magistrado.
8. A condenação do réu ao pagamento do saldo apurado é legítima, pois as contas apresentadas pelos autores foram devidamente instruídas com documentos comprobatórios e não foram impugnadas pelo réu. Segundo o art. 551, § 2o, do CPC, a apresentação das contas na forma adequada, especificando receitas, despesas e saldo, supre os requisitos legais.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 370, 489, § 1o, 550, §§ 5o e 6o, 551, § 2o, e 553.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.665.837/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2017; STF, RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STF, Tema 339 da RG.